Tribunal: TJDFT
Processo: 0731161-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731161-78.2024.8.07.0000 RECORRENTES: CLEUNICIA APARECIDA SILVA, CLEUNICIA APARECIDA SILVA CORREIA 52351050100 RECORRIDO: ÓTICA DA FAMILIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Processo civil. Agravo de instrumento. Penhora. Ativos financeiros. Impugnação. Mitigação. STJ. Ausência de comprovação da origem dos valores constritos. Mínimo existencial não comprometido. Desprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio/penhora (R$ 4.252,02) de seus ativos financeiros. 2. Fatos relevantes: (i) a demanda executória recebida em 31 de maio de 2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de negócio jurídico de compra e venda de “produtos ópticos” que teria dado origem ao termo de confissão de dívida (R$ 7.255,21, atualizado em abril de 2024 – id 192753616); (ii) efetuada, a requerimento do credor, a pesquisa de bens do devedor por meio do Sisbajud, a devedora apresentou impugnação à penhora, a qual teria sido rejeitada pelo e. Juízo de origem. II. Questão em discussão 3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a penhora dos ativos financeiros da devedora (agravante), via “Sisbajud”, sob a alegação de ser verba de natureza impenhorável. III. Razões de decidir 4. As partes devem receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar o direito do exequente à satisfação do seu crédito e o direito do executado a satisfazer o débito, mediante a preservação do seu mínimo existencial (CPC, arts. 789 e 797). 5. A Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG) admite a penhora excepcional dos rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família (mitigada a regra do art. 833, inc. IV do CPC). 6. A regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e/ou se destinam à subsistência do devedor e de sua família. Precedentes. 7. No caso concreto, a executada não teria colacionado seus extratos bancários a fim de demonstrar a natureza da verba bloqueada e de eventuais movimentações financeiras, tampouco produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”) (CPC, art. 854, § 3o, inc. I). Desse modo, não subsiste a alegada impenhorabilidade. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento desprovido. _________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797, 789; 833, incs. IV e X; 854, § 3o, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe. 16.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, Dje 16.10.2018; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, DJe. 23.09.2021; TJDFT, Oitava Turma Cível, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe. 08.09.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1854564, Rel. Des. João Egmont, DJe. 13.05.2024. As recorrentes apontam violação aos artigos 833, incisos IV e X, 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade dos valores mantidos em depósito bancário em montante inferior a 40 salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 62259143). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 66124068): ...a executada não teria ao menos colacionado seus extratos bancários a fim de demonstrar a natureza da verba bloqueada e de eventuais movimentações financeiras, tampouco comprovado sua renda mensal. Além disso, não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de verba (aqui, R$ 4.252,02) em valor inferior a 40 salários-mínimos. Por não existirem elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (...), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/024